Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Processo : 0704312-69.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 182160213 dos autos originários n. 0717910-34.2017.8.07.0001) que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o requerimento de inclusão do nome do executado, aqui agravado, no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. A exequente-agravante sustenta a viabilidade de deferimento da medida alternativa, a fim de auxiliar na localização de bens passiveis de penhora. Aponta que “o CNIB é um banco de dados que se mantém salvaguardando eventuais bens futuros também, justamente na tentativa de satisfação do crédito e retirada do devedor da inércia”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar a inscrição dos dados do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Isso porque, na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, a mera suspensão ou arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Enfim, nada obsta aguardar o pronunciamento de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível o deferimento da medida pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Logo, inexiste periculum in mora. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator